Tribunal: TJES
Processo: 0007244-02.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007244-02.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007244-02.2019.8.08.0006

APTE:
EXPRESSO ARACRUZ LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de ente municipal, em razão do alegado descumprimento contratual relacionado ao não reajuste da tarifa de transporte coletivo em data pactuada, ocasionando suposto desequilíbrio econômico-financeiro. O juízo de origem entendeu que a parte autora não produziu provas para demonstrar o prejuízo alegado, julgando improcedente a demanda. O apelante requer seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi protocolada petição com requerimento de provas, contudo não juntada aos autos em razão de erro administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do requerimento de produção de provas apresentado tempestivamente; e (ii) definir se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de que a parte autora protocolou petição requerendo a produção de provas, antes do julgamento, afasta a afirmação de inércia que fundamentou a improcedência da demanda.

A falha administrativa na juntada da petição, não imputável à parte, inviabiliza o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 370 do CPC impõe ao juízo o dever de zelar pela adequada instrução do processo, podendo e devendo determinar as provas necessárias, incluindo-se as requeridas pelas partes.

A negativa de produção de provas essenciais à demonstração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro contratual caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a declaração de nulidade da sentença.

O retorno dos autos ao juízo de origem é medida adequada para reabertura da instrução e viabilização do pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não apreciação de requerimento de produção de provas tempestivamente protocolado, em razão de erro administrativo, caracteriza cerceamento de defesa.

O juízo deve assegurar a adequada instrução do processo, inclusive com a realização das provas requeridas pela parte, conforme previsto nos arts. 369 e 370 do CPC.

É nula a sentença proferida sem oportunizar à parte a produção de provas essenciais à demonstração de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007244-02.2019.8.08.0006

APTE:
EXPRESSO ARACRUZ LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

EXPRESSO ARACRUZ LTDA
, eis que irresignad
o
com a sentença que
julgo
u
im
procedente
s os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em desfavor d
o

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Depreende-se da exordial que a ação foi ajuizada com intuito indenizatório decorrente
de contrato administrativo celebrado com o ente municipal cujo objeto envolve o transporte coletivo de passageiros.

De acordo com a narrativa, não fo
i
reajustad
o
, na data
pactuada,

o valor d
a tarifa referente à prestação do serviço, o que ocasionou prejuízo ao contratado, ora apelante,
decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro
na relação jurídica estabelecida
.

Durante a instrução processual, as partes foram intimadas para que se manifestassem sobre a produção de provas, consignando o Juízo, na sentença, que o Município de Aracruz/ES informou desinteresse, nada acrescendo em relação ao ora apelante.

Ato contínuo
, fundamentou o julgamento improcedente dos pedidos formulados na lide, nos seguintes termos (em parte):

[...]
Ocorre que, intimados a se manifestar sobre produção de provas, não houve diligências e solicitações, sendo certo que compete à parte autora o ônus da prova, já que é presumidamente adequ
a
da a postura da administração pública, inclusive pelo aspecto de legalidade, que, in casu, evidencia-se como atendimento ao equilíbrio do contrato.
[...]

[...]
Deste modo, se não houve instrução processual solicitada pela parte, não há evidência do direito, o que culmina na improcedência da pretensão autoral, notadamente porque, nos termos do item 13.1 do Edital Versão Final, o reajuste de tarifa está intimamente associado à necessidade de equilíbrio financeiro-econômico contratual, situação esta que não restou evidenciada nos autos.
[...]

Seguindo
, o
apelo
contido no id.36876967,
autos de
origem,

traz
alegações
quanto a
o
erro administrativo ocorrido, por ausência de juntada,
pela Serventia,
d
a
petição protocolada
em resposta à
mencionada
intimação,
e
por meio da
qual
o demandante/apelante
requereu
a
produção de provas.

Aduz
ainda o recorrente,
que embora tenha direcionado ao
J
uízo
o
pedido de reconsideração e

oposto embargos de declaração, não houve modificação do entendimento externado,
a refletir
no
pedido recursal de
anulação da sentença,
por ocorrência do
cerceamento de defesa.

Com efeito, verifica-se que a intimação
para manifestação das partes,
fl.2.067, foi disponibilizada no DJ nº6295, em 15/12/2020 e Certificada em fl.2.073, a ausência de resposta pelo requerente
1
.

Entretanto,
em consonância à alegação do recorrente,
constata-se ter sido
protocolada petição
no dia 01/02/2021, acostada em anexo aos embargos de declaração (fl.2.092/2.094),
na qual se verifica o registro de
seu
recebimento
pelo
setor
responsável n
a Comarca de Aracruz.

Apenas a título informativo menciono, e
mbora a falha da marca dificulte sua leitura, num primeiro momento, é possível a constatação
tanto
do efetivo protocolo, quanto
de
similar falha no protocolo da anterior petição acostada aos autos, contudo apresentada pelo ente municipal, em fl.2.070.

Deste modo, é devida a observância ao que d
ispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe
ndo
ao
Juízo
determinar as provas necessárias à instrução do processo, inclusive
as requeridas pelas partes, em consonância aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A negativa do juízo de origem em oportunizar a complementação da prova,
embora demonstrado o equívoco não provocado pela parte interessada,
caracteriza
o alegado
cerceamento de defesa.

Trato continuativo e
consoante consolidada jurisprudência,
deve ser acolhida a tese de nulidade d
a sentença
para que seja concedida
à parte a devida oportunidade
em produzir as provas que entende como suficientes
a com
provar suas alegações,
conforme disposto no artigo 369 do CPC
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
anular a sentença
proferida;
retorno dos
autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, com oportunização de
realização das
prova
s

requeridas pelo demandante/apelante como
necessárias ao deslinde do feito.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

[...]
CERTIFICO E DOU FÉ, nesta data, que não houve manifestação do requerente acerca do determinado na r. Decisão de fls. 2067. Aracruz-ES, 18 de março de 2021. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.